Tribunal: STJ
Processo: 5049367-79.2019.8.21.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859578 - RS (2025/0053449-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: ADEMAR DE MOURA LEITE
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL.

JULGAMENTO
.
EXTRA PETITA IGP-M COMO FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTRITAMENTE DO VALOR
OBJETO
DE
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO.
FUNDAMENTO
DO
ARESTO
NÃO

IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o
não conhecimento do recurso. Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso
especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
19/08/2025
25/08/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
25 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49920750 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 11:13:49
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 4f92786f-bd71-4ca1-b42c-b7a10e35e986

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2859578 - RS (2025/0053449-2)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS
: IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
AGRAVADO
: ADEMAR DE MOURA LEITE
ADVOGADOS
: RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL. JULGAMENTO
.
EXTRA PETITA IGP-M COMO
FATOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA ESTRITAMENTE DO VALOR
OBJETO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FUNDAMENTO DO
ARESTO NÃO IMPUGNADO ESPECIFICAMENTE. INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 283 DO STF. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A falta de impugnação específica a fundamento suficiente para
manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n. 283 do STF, aplicável, por analogia, ao
recurso especial.
3. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO
CORSAN
DOS
FUNCIONÁRIOS
DA
COMPANHIA
RIOGRANDENSE
DE
SANEAMENTO – CORSAN (CORSAN) contra decisão que não admitiu seu apelo
nobre manejado com fundamento no art. 105, III, alínea , da CF contra acórdão
a
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assim ementado:

Documento eletrônico VDA49628876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:30
Código de Controle do Documento: d3ca5a7a-111c-41e9-b976-c02ecc899331

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO.
AÇÃO REVISIONAL. CONTRATOS DE MÚTUO FENERATÍCIO.
ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
Juros remuneratórios. Sendo a ré é entidade fechada de previdência
complementar, não lhe são aplicáveis as disposições legais que regem
os contratos de empréstimo firmados com instituições financeiras.
Assim, no que diz com os juros remuneratórios, devem ser observados
os limites estabelecidos na lei de usura (decreto no 22.626/33), cujo
art. 1o veda a cobrança de juros superiores a 12% ao ano. Repetição
do indébito e compensação de valores. Jurisprudência do STJ
consolidada no sentido de admitir a compensação de valores e a
repetição do indébito sempre que constatada cobrança indevida do
encargo exigido, sem que, para tanto, haja necessidade de ser
comprovado erro no pagamento, a fim de ser evitado o enriquecimento
ilícito da parte beneficiada. Desequilíbrio atuarial. Sobre a
possibilidade de a alteração das cláusulas contratuais acarretar
desequilíbrio atuarial do Plano de Benefícios, sem razão a ré.Primeiro
porque o pagamento dos beneficiários advém das contribuições dos
participantes e não dos empréstimos concedidos aos associados;
segundo porque como a própria ré afirma, o empréstimo é uma
aplicação dos recursos do fundo previdenciário, não sendo, portanto,
fonte de receitas do fundo de previdência.Além disso, não obstante os
argumentos aventados pela ré, ausente prova nos autos acerca do
alegado desequilíbrio atuarial do Plano de Benefícios que acarretaria,
consequentemente, prejuízo às poupanças de milhares de
trabalhadores que contribuem durante anos para receberem seus
benefícios. Taxa de administração. Em se tratando de sucessivas
renegociações, o cálculo deverá ser sobre o total da operação de
refinanciamento, sob pena de ocorrer em bis in idem. Sobre os valores
cobrados a maior recairão correção monetária pelo IGP-M a partir do
desembolso e juros de mora a partir da citação. Capitalização de juros.
Incabível a periodicidade mensal, em face do disposto no art. 4o do
Decreto no 22.626/33 e na Súmula no 121 do STF. Aplicação do
disposto no art. 591 do CC. A capitalização dos juros remuneratórios
não foi pactuada e a sua cobrança demanda contratação expressa,
devem os juros ser computados de forma simples, sem capitalização.
Entendimento firmado no Recurso Especial Representativo da
Controvérsia no 1.388.972/SC. Ônus da sucumbência e honorários
recursais. Diante do resultado do julgamento, deverá a parte
demandada arcar com a totalidade das custas e despesas do
processo, bem como com os honorários advocatícios em favor do
patrono da parte autora, os quais vão mantidos conforme fixados na
sentença. É caso de fixação de honorários recursais em favor do
procurador da parte autora, face aos parâmetros estabelecidos pelo
egrégio STJ no EDcl do AgInt no REsp no 1.573.573.
APELO DA RÉ DESPROVIDO. APELAÇÃO DO AUTOR PROVIDA. (e-
STJ, fl. 344).

Não foi apresentada contraminuta (e-STJ, fls. 455/461).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA49628876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:30
Código de Controle do Documento: d3ca5a7a-111c-41e9-b976-c02ecc899331

VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre interposto com base no art. 105, III, alínea ,
a
da CF, CORSAN alegou violação dos arts. 141 e 492 do CPC, ao aduzir que a
modificação do índice de correção monetária constante da avença teria sido realizada
, caracterizando julgamento
.
ex officio
extra petita
Quanto à matéria, o TJRS assim se manifestou por ocasião do julgamento
dos embargos de declaração:

Ao contrário do que alega a embargante em preliminar de nulidade do
decisum por ser extra petita, não houve substituição do índice
estabelecido no contrato, somente foi determinada a devolução dos
valores pagos a maior corrigidos pelo IGP-M, configurando mera
recomposição da moeda.
Vai, assim, afastada a preliminar (e-STJ, fl. 418 – sem destaque no
original).

Como se vê, o TJRS teve por fundamento para fixar o IGP-M como fator de
atualização monetária a particularidade de se referir aos valores a serem restituídos à
parte recorrida por conta de haver realizado pagamento a maior, não se relacionando à
correção monetária das parcelas regulares do contrato, que consta da avença.
Assim, a circunstância de se tratar de índice incidente sobre montante a
ser devolvido ao recorrido não foi objeto de impugnação específica nas razões do
recurso especial, a atrair a incidência da Súmula n. 283 do STF.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
NÃO CONHECER
recurso especial.
É o voto.
Por oportuno, previno as partes de que a interposição de recurso contra esta
decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente,
poderá acarretar condenação às penalidades fixadas no art. 1.026, § 2o, do NCPC.

Documento eletrônico VDA49628876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:30
Código de Controle do Documento: d3ca5a7a-111c-41e9-b976-c02ecc899331

Documento eletrônico VDA49628876 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:30
Código de Controle do Documento: d3ca5a7a-111c-41e9-b976-c02ecc899331

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.859.578 / RS
Número Registro: 2025/0053449-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50493677920198210001
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDAÇÃO CORSAN DOS FUNCIONÁRIOS DA COMPANHIA
RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO CORSAN
ADVOGADOS : FABRÍCIO ZIR BOTHOMÉ - SC021419A
IGOR HAMILTON MENDES - RS061815
AGRAVADO
: ADEMAR DE MOURA LEITE
ADVOGADOS : RAFAEL MARIATH BASSUINO - RS076305
DANIELI CRISTINA BONI - RS0100426
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
19/08/2025
25/08/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49866858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: 050e9589-a646-4580-9998-cb9c944b4a03

Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49866858 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:46:08
Código de Controle do Documento: 050e9589-a646-4580-9998-cb9c944b4a03